Tribunal: TJDFT
Processo: 0713532-93.2021.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Desembargador Héctor Valverde Santanna Gabinete do Desembargador Héctor Valverde Santanna NÚMERO DO PROCESSO: 0713532-93.2021.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: NILTON DE LIMA MONTALVAO, IDALINA BORGES SILVA APELADO: BANCO DO BRASIL S/A DECISÃO A questão submetida a julgamento trata de liquidação provisória de sentença coletiva que reconheceu que o Banco do Brasil S.A. corrigiu monetariamente as cédulas de créditos rurais indexadas à caderneta de poupança, emitidas em março de 1990, pelo Índice de Preços ao Consumidor (IPC), fixado em oitenta e quatro inteiros e trinta e dois centésimos por cento (84,32%). A sentença estabeleceu que o índice correto para a correção monetária é o Bônus do Tesouro Nacional Fiscal (BTNF), fixado em quarenta e um inteiros e vinte e oito centésimos por cento (41,28%). O Supremo Tribunal Federal, nos autos do Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF decretou a suspensão do processamento de todas as demandas pendentes que tratem da questão em tramitação no território nacional, inclusive as liquidações e cumprimentos provisórios de sentenças nos termos do art. 1.035, § 5o, do Código de Processo Civil para fixação de tese relativa ao Tema Repetitivo n. 1.290. [1] Ante o exposto, determino o sobrestamento do curso processual até o julgamento final a ser proferido pelo Supremo Tribunal Federal no Recurso Extraordinário n. 1.445.162/DF (Tema de Repercussão Geral n. 1.290). Intimem-se. Brasília, data registrada em assinatura eletrônica. Desembargador Héctor Valverde Santanna Relator [1] STF, Emb. Decl. no RE n. 1.445.162/DF, Plenário, Rel. Min. Alexandre de Moraes, j.7.3.2024.